Tribunal: TJDFT
Processo: 0754320-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIDO. RESIDÊNCIA IRMÃ. ENTIDADE FAMILIAR. PENHORA DE COTA PARTE DO DEVEDOR. BEM INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito.

2. O Superior Tribunal de Justiça vem ampliando o conceito de entidade familiar para abranger familiares próximos, visando resguardar o ambiente material em que vivem os seus membros, ainda que o devedor não esteja residindo no imóvel. 2.1. A irmã do devedor é abrangida pelo conceito de entidade familiar, para o fim de considerar o imóvel indicado como bem de família.

3. A copropriedade e indivisibilidade do imóvel não impede a penhora da parte ideal de um dos condôminos devedor, desde que preservado o quinhão dos demais condôminos após a alienação do imóvel.

4. É possível a penhora da quota-parte do devedor do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.